Tribunal: TJSP
Processo: 2098236-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que aplicou a multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil, ante o não comparecimento do autor em audiência de conciliação – Inconformismo – Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC – Inadmissível o manejo do agravo, especialmente em razão da falta de urgência para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que aplicou a multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil, ante o não comparecimento do autor em audiência de conciliação – Inconformismo – Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC – Inadmissível o manejo do agravo, especialmente em razão da falta de urgência para autorizar o seu processamento, em detrimento da possibilidade de alegação dos temas em sede recursal – Necessária observância o Tema 988 do STJ – Precedentes desta Corte – RECURSO NÃO CONHECIDO.